Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIFERENÇA ÍNFIMA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso em que o excesso de execução reflete pequena diferença, é evidente a sucumbência mínima do exequente, não sendo possível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.